Tribunal: STF
Processo: ARE 1361139
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 7, Doc. 3):



    “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL – POLICIAIS MILITARES – ATIVIDADE DE RISCO – COMPATIBILIDADE MATERIAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



     Não se visualiza a alegada incompatibilidade material do disposto no art. 103 da Lei Complementar Estadual n. 114/2005 com os §§ 2º, 3º e 7º do art. 40 da CF/88, uma vez que o § 4º, II, do art. 40 da CF/88 admite a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, nos termos definidos em leis complementares, aos servidores que exerçam atividades de risco. ”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 1-11, Doc. 4), foram rejeitados (fl. 30, Doc. 4).



    No Recurso Extraordinário (fl. 1, Doc. 5), interposto com fundamento no 102, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 40, §§ 2º e 3º, da Carta Magna.



    Aduz que a pretensão autoral de receber proventos de aposentadoria maiores que a remuneração percebida em atividade, sob o manto de uma promoção no ato de aposentadoria por motivo de acidente de trabalho, não encontra amparo na Constituição Federal, haja vista a inconstitucionalidade do art. 103, § 3º, da Lei Complementar Estadual 114/2005.



    Destaca que a Constituição veda “qualquer previsão infraconstitucional que permita a aposentadoria com proventos maiores do que a remuneração do cargo exercido na ativa, no que se inclui a previsão de promoção (que pressupõe recebimento de proventos maiores do que o cargo ocupado) no momento da aposentadoria” (fl. 7, Doc. 5).



    Afirma que o entendimento formulado no acórdão recorrido no sentido de que seria possível a promoção do recorrido no momento de sua aposentadoria não pode prosperar, ante a necessidade de observância dos §§ 2º e 3º do art. 40 da CF/1988, os quais “não abrange o cálculo dos proventos de aposentadoria, mas tão somente os requisitos e critérios para a concessão da mesma” (fl. 8, Doc. 5). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição; e (b) incide, no caso, a Súmula 280/STF (fl. 35, Doc. 5).



    No Agravo (Doc. 7), a parte recorrente refutou todos os óbices da decisão agravada, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 280/STF e a existência de ofensa direta à Constituição.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (fl. 8, Doc. 3):



    “Trata-se de recurso de apelação interposto por Estado de Mato Grosso do Sul, objetivando a reforma da sentença proferida, em 15.6.2016, por José Domingues Filho, Juiz da 6ª Vara Cível de Dourados-MS que, na ação declaratória de promoção extraordinária c/c danos morais e materiais proposta por Emerson José Gadani, julgou parcialmente procedente os pedidos. 



    Em razões recursais (f. 306-312), o Estado de Mato Grosso do Sul requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ao argumento de que "a disposição do art. 103, §3º, da LC n. 114/2005, supra transcrita, que embasa a pretensão do autor de ser promovido extraordinariamente afronta diretamente a Constituição Federal, em especial o disposto nos §§2º, 3º e 7º, do art. 40" (f. 309) 



    (…)



    A promoção extraordinária tem previsão na Lei Complementar Estadual n. 114/2005. Confira-se: 



    (…)



    Pois bem. Apesar da irresignação do Estado, não se visualiza a alegada incompatibilidade material do disposto no art. 103 da Lei Complementar Estadual n. 114/2005 com os §§ 2º, 3º e 7º do art. 40 da CF/88, uma vez que o § 4º, II, do art. 40 da CF/88 admite a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, nos termos definidos em leis complementares, aos servidores que exerçam atividades de risco. 



    Na hipótese, cuida-se de policial militar aposentado por invalidez, cuja atividade é de risco, e há previsão em Lei Complementar Estadual de promoção extraordinária, de requisitos e critérios diferenciados, de maneira que observados os requisitos para a constitucionalidade da norma. 



    (…)



    Restando verificada a constitucionalidade da norma estadual, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido, mesmo porque sequer houve impugnação do Estado recorrente no que se refere ao preenchimento dos requisitos para a concessão da promoção extraordinária, tendo o magistrado de primeiro grau concluído que "No caso posto em juízo, a documental instrutora do feito demonstra que a causa da invalidez permanente do autor se deu por fato ocorrido em serviço, quando foi atacado por indígenas durante atendimento de ocorrência policial." (f. 297)”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional local. Incide, no caso, o óbice da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes envolvendo a mesma legislação estadual:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 114/2005. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.319-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/11/2014)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 114/2005. SÚMULA 280/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame de norma de direito local (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 2. A discussão sobre a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.151.302-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aplicabilidade do RE-RG 563.965 ao caso. Não-ocorrência. 3. Delegado de polícia. Necessidade de complementação de indenização decorrente de substituição. Lei Complementar estadual 114/2005. Necessidade de análise e interpretação de legislação local. Enunciado 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 711.947-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente